Tribunal: STF
Processo: AI 102454
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
O ACOLHIMENTO A OUTROS AGRAVOS NÃO SERVE DE ARGUMENTO PARA O
DESTE, SE AUSENTES NELE OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO.
DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS; DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INDEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.